Tribunal: STF
Processo: Rcl 47189
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Miguel do Iguaçu/PR em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proferida nos Autos nº 0029363-16.2020.8.16.0000, sob a alegação de violação à Súmula Vinculante 46, a qual possui o seguinte teor:
    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.”
    2. Narra a inicial que a vereadora Flavia Murray Dartora interpôs agravo de instrumento, buscando reformar a decisão que, em mandado de segurança, indeferiu o seu pedido liminar de recondução ao cargo. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná julgou prejudicado o pedido liminar e deu provimento ao agravo para anular o processo de cassação do mandato da vereadora e determinar sua recondução ao cargo, sob o fundamento de que os legitimados para abertura de processo de cassação de vereadores são os membros da Câmara, da Mesa Diretiva ou partidos políticos, nos termos do art. 87 do Regimento Interno e 35-A da Lei Orgânica Municipal.
    3. A parte reclamante alega que “o processo de cassação de mandato de vereadores deve seguir o procedimento previsto no Decreto-lei n° 201/67, sendo que a denúncia pode ser apresentada por qualquer eleitor, sendo certo que referida norma, por força da Súmula Vinculante n° 46, é a única que pode disciplinar tal matéria, haja vista ser competência privativa da União legislar sobre a disciplina material e processual dos crimes de responsabilidade e das infrações político-administrativas de prefeitos e vereadores”. Sustenta que “não é cabível a alegação de distinção entre a figura jurídica do crime de responsabilidade, de que trata o art. 1º do Decreto-lei 201/67 e a figura da infração político-administrativa, tratada no art. 4º do mesmo diploma legal”. 
    4. A parte reclamante requer, em caráter liminar, a suspensão do processo em que proferida a decisão reclamada bem como do Mandado de Segurança nº 0001628-16.2020.8.16.0159. Ao final, postula a cassação da decisão reclamada, para que outra seja proferida com a observância da Súmula Vinculante 46.
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    7. Nos termos do art. 102, I, l, da Constituição, a reclamação é instrumento cabível para preservar a competência deste Tribunal e a autoridade de suas decisões. Neste último caso, a decisão alegadamente descumprida deve ter sido proferida no caso concreto ou ser dotada de efeitos vinculantes (CRFB/1988, art. 103-A, § 3º). A via eleita, assim, não se presta a um controle revisional de constitucionalidade ou legalidade, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. 
    8. O conhecimento da reclamação também exige estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentido, confira-se a ementa da Rcl 12.887 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli:
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.378/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia  erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.
    3. A declaração de inconstitucionalidade, com redução do texto do § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000, na ADI nº 3.378/DF, foi no sentido de se retirar a obrigatoriedade de o valor mínimo de compensação ambiental ser sempre correspondente a meio por cento do custo do empreendimento, podendo ser fixada outra forma de compensação pelo órgão responsável após estudos pertinentes ao caso.
    Agravo regimental não provido.” (Grifei)
    9.  Na mesma linha: Rcl 6.040-ED/AM, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11246-Agr/BA, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello.
    10.  Na hipótese, alega-se violação à Súmula Vinculante 46, de acordo com a qual “a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”.
    11. Resultante da conversão da Súmula 722/STF, a Súmula Vinculante 46 foi editada por esta Corte após reiterados precedentes que, com base no art. 22, I, da CRFB/1988, afirmaram a inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais que previam crimes de responsabilidade ou dispunham sobre seu processo e julgamento. Concluiu-se que, independentemente da esfera a qual vinculado o agente político, estará ele submetido ao regramento federal: Lei nº 1.079/50 ou Decreto-Lei nº 201/67. 
    12. A situação dos autos, no entanto, refere-se a processo de cassação por denúncia de prática de ato vexatório ou indigno capaz de comprometer a dignidade do Poder Legislativo municipal, infração prevista no art. 89, VI do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Miguel do Iguaçu, conforme consta na decisão reclamada:
    “Em análise dos autos, observa-se que a requerimento de Volmer Roberto Tschinkel, na condição de eleitor (mov. 1.47 – 1ºG) foi iniciado o processo de cassação que tramitou perante a Câmara de Vereadores de São Miguel do Iguaçu. 
    Por sua vez, a denúncia foi protocolada por suposto ato vexatório ou indigno capaz de comprometer a dignidade do Poder Legislativo Municipal, nos termos do art. 89, inciso VI do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Miguel do Iguaçu buscando a cassação do mandato da vereadora Flavia Murray Dartora. Assim, o processo de cassação do mandato da Agravante foi iniciado por um eleitor, sem observância aos legitimados para apresentar a denúncia, previstos expressamente pelo Regimento Interno da Câmara Municipal e Lei Orgânica Municipal.”
     13. Essa hipótese não está abrangida pelo paradigma invocado na presente reclamação, que se limita a afastar a competência dos Estados e Municípios para editar atos normativos, tanto de direito substantivo ou adjetivo, relacionados a crimes de responsabilidade.
    14. Nesse sentido, são os seguintes precedentes do STF: Rcl 38.746, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 31.759, Relª.. Minª. Cármen Lúcia, Rcl 29.264, Rel. Min. Marco Aurélio, Rcl 27.896, Rcl Min. Alexandre de Moraes.
    15. Assim, da leitura do ato reclamado, não vislumbro a afronta narrada pela parte reclamante, uma vez que não há usurpação da competência da União em legislar sobre normas de processo dos crimes de responsabilidade de Prefeitos e Vereadores. 
    16. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.
    17. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa.
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator